Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação cível. Extinção de cumprimento de sentença. Regularidade formal da sentença. Obrigação de não fazer. Inadimplemento não comprovado.
1. A sentença reúne fundamentação suficiente acerca das questões relevantes para o julgamento, não estando o julgador obrigado a responder a todos os demais argumentos.
2. Não comprovado o inadimplemento da obrigação de não fazer, apesar da oportunidade concedida, não se justifica a execução das astreintes.